Tribunal: TJSP
Processo: 1024122-03.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Coisa julgada – Não ocorrência, no caso dos autos.

ACIDENTE DO TRABALHO – Síndrome do túnel do carpo – Nexo concausal demonstrado nos autos – Incapacidade parcial e permanente – Auxílio-acidente devido – Conversão do julgamento em diligência – Desnecessidade – Prova técnica suficiente para o deslinde da causa – Recursos oficial e voluntário do INSS parcialmente

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Coisa julgada – Não ocorrência, no caso dos autos.

ACIDENTE DO TRABALHO – Síndrome do túnel do carpo – Nexo concausal demonstrado nos autos – Incapacidade parcial e permanente – Auxílio-acidente devido – Conversão do julgamento em diligência – Desnecessidade – Prova técnica suficiente para o deslinde da causa – Recursos oficial e voluntário do INSS parcialmente providos.